Tribunal: TCU
Processo: 009.093/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de convênio que tinha por objeto a execução de sistemas de abastecimento de água no município e realização do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Maranhão (Suest/MA), em razão de irregularidades na execução do Convênio EP-1978/2005, firmado com o Município de Arari/MA, 9.1. arquivar os presentes autos em relação a Leão Santos Neto, com fulcro nos artigos 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Djalma de Melo Machado, dando-lhe quitação; 9.3. declarar a prescrição da pretensão de ressarcimento do débito de R$ 33.564,40, a cargo do Município de Arari/MA; 9.4. fixar o prazo de 30 dias, para que a Funasa adote as providências necessárias no sentido de que o Município de Arari/MA restitua aos cofres daquela Fundação o saldo existente na conta de investimento do convênio, que, em 1o/7/2022, era de R$ 13.551,36.